Tribunal: TJES
Processo: 5023345-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023345-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELLA DE RESENDE MARQUES
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023345-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RAFAELLA DE RESENDE MARQUES

RECORRIDA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S A

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RAFAELLA DE RESENDE MARQUES
em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S A.
Narra a requerente, em síntese, ter celebrado um contrato de transporte com a Requerida, no valor de R$ 124,84, referente ao percurso Vila Velha x Rio de Janeiro no dia 10 de abril, às 21h25min. No entanto, informa ter confundido os horários, resultando na perda do ônibus. Alega que, ao procurar o guichê da empresa Requerida para comunicar o ocorrido, foi orientada a adquirir outra passagem, no valor de R$ 185,64. Posteriormente, alega ter constatado que não havia necessidade de adquirir outra passagem, pois esta possuía validade de 1 (um) ano, podendo ser trocada. Em razão disso, requer uma indenização por danos materiais no valor de R$ 620,96 e indenização por danos morais.

A requerida, por sua vez, deixou de apresentar contestação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8658674) dispôs que:

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 160,68 (cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde a data de cancelamento do serviço e acrescida dos juros legais a contar da citação. ”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 8658676) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré apresentou Contrarrazões (ID. 8658681) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui,
que a recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese o aborrecimento gerado ante o pagamento indevido de nova passagem para que pudesse realizar a viagem almejada, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto a não demonstração por parte da autora de qualquer lesão causada a sua personalidade, como sua honra ou imagem.

De fato, respondem às empresas requeridas pela não devolução do dinheiro oriundo das passagens, mas a falha na prestação de serviços, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada
in re ipsa.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia à autora comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)